Tribunal: TJBA
Processo: 8032209-94.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032209-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Advogado(s): MHERCIO CERQUEIRA MONTEIRO, MARIA CAROLINA BARROSO BASTOS MONTEIRO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA CONTRATUAL. PANDEMIA DA COVID-19. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. PARCIAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança Cível com pedido liminar impetrado contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, da Superintendente de Recursos Logísticos e do próprio Estado da Bahia, visando à anulação de penalidade administrativa que aplicou multa e suspendeu, temporariamente, o direito de licitar com a Administração Pública estadual, em razão de atraso na entrega de 53 poltronas hospitalares, adquiridas por meio do Pregão Eletrônico nº 052/2019, durante a pandemia da COVID-19. Sustentou a impetrante a ocorrência de caso fortuito ou força maior, bem como violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia, com pedido subsidiário de exclusão apenas da penalidade de suspensão. Liminar foi deferida parcialmente para suspender os efeitos da sanção de suspensão temporária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança comporta a análise de pedidos de exibição de documentos e de conexão processual; (ii) estabelecer se o atraso na entrega contratual durante a pandemia da COVID-19 configura caso fortuito ou força maior capaz de afastar a responsabilidade administrativa; (iii) determinar se a penalidade de suspensão aplicada violou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A via mandamental não comporta dilação probatória, mas admite a análise de pedidos instruídos com elementos suficientes. No caso, os documentos juntados à inicial extraídos do processo administrativo permitem o conhecimento da matéria, afastando a preliminar de inadequação do pedido de produção de provas. 4. Não se verifica vício processual quanto à conexão entre feitos, pois o mandado de segurança foi distribuído regularmente por sorteio, inexistindo prejuízo processual. 5. O Judiciário pode exercer controle de legalidade e legitimidade sobre atos administrativos, especialmente quando se evidencia afronta a princípios constitucionais como razoabilidade, proporcionalidade e isonomia. 6. A pandemia da COVID-19, reconhecida como caso fortuito ou força maior por diversos tribunais, constitui evento superveniente e imprevisível capaz de impactar diretamente o cumprimento contratual, notadamente em contratos firmados em período anterior ou imediatamente posterior ao início da crise sanitária. 7. A impetrante demonstrou ter requerido prorrogação do prazo contratual antes de seu vencimento, instruindo o pedido com documentos que evidenciam dificuldades logísticas e falta de insumos, não obstante o indeferimento pela Administração. 8. A própria Comissão Processante reconheceu a infração como “leve”, mas aplicou sanção de suspensão temporária e multa, de média gravidade, em descompasso com o art. 186 da Lei Estadual nº 9.433/2005, que impõe a gradação das penalidades. 9. A existência de tratamento desigual entre casos semelhantes, como reconhecido em outro processo administrativo, no contexto da pandemia, caracteriza violação ao princípio da isonomia e compromete a segurança jurídica. 10. A multa aplicada se mostra razoável diante da infração leve reconhecida, mas a suspensão do direito de licitar revela-se desproporcional e inválida, devendo ser excluída do ato sancionador. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança admite a análise de pedidos instruídos com elementos suficientes extraídos de processo administrativo, mesmo diante da vedação à dilação probatória. 2. A pandemia da COVID-19, por configurar caso fortuito ou força maior, pode justificar o descumprimento contratual e afastar a imposição de penalidades administrativas, desde que comprovado o nexo de causalidade. 3. É nulo o ato administrativo sancionador que, reconhecendo infração leve, aplica penalidade de maior gravidade sem observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado se Segurança de n. 8032209-94.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante- MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, como Impetrados – SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ao ESTADO DA BAHIA ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar a exclusão da penalidade de restrição temporária ao direito de licitar, imposta por meio da Portaria nº 114, de 21 de maio de 2025, devendo ser suprimida a correspondente restrição no sistema de informações governamentais, nos termos do voto da relatora. 7